Tribunal: STF
Processo: HC 248147
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luciana Grotta Peccinine, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2631917/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada como incursa no artigo 140, §3º, do Código Penal (na redação anterior à Lei nº 14.532/23(por três vezes, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do artigo 69 do Código Penal.



    Neste writ, a defesa pugna pela absolvição da paciente por ausência de acervo probatório suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, pois não há documentos hábeis para tal, e os depoimentos das testemunhas não foram suficientes para condenação em injúria racial.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A insurgente deixou de refutar, de forma direta, objetiva, analítica e eficaz, o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A análise da pretensão recursal absolutória, baseada em alegada insuficiência da prova, implicaria necessário reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, conforme entendimento da Súmula n. 7 do STJ. Essas são as premissas que deveriam haver sido combatidas, de modo efetivo, nas razões do AREsp, o que não ocorreu e assim justificou o não conhecimento do agravo. 4. Agravo regimental não provido”. (edoc. 8)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental não foi conhecido por ausência de requisitos de admissibilidade, de forma que o STJ sequer examinou o mérito deste writ. 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação da paciente, sobretudo pelo crmede injúria racial, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente